Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DETRAN. AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APONTAMENTO DO INÚMEROS VÍCIOS. SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO DE ORIGEM.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência na origem, em que se alega a existência de inúmeros vícios no auto de infração e no processo administrativo de aplicação de penalidade do Detran.

2. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Presente a verossimilhança das falhas apontadas pelo Agravante, tais como as supostas falhas no preenchimento do auto de infração, equívoco quanto ao local e horário da infração, vício na identificação do agente autuador, dentre outras; bem como considerando que a suspensão do processo administrativo no Detran não traz qualquer prejuízo aparente às partes, impõe-se e deferimento do pedido de tutela de urgência, uma vez preenchidos os requisitos legais.

4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para deferir a tutela de urgência.